Tribunal: TCU
Processo: 013.871/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18923/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pela Superintendência de Administração do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Estado de Roraima em favor de Aila Maria Leocadia Viana a partir do falecimento de Elias de Araújo Braga; Considerando que, após a análise do feito, a Sefip teria pugnado pela ilegalidade da aludida pensão civil, ao vislumbrar que não restaria evidenciada a comprovação da existência da união estável, no momento do óbito, entre o instituidor e a correspondente beneficiária habilitada como companheira em dissonância, assim, com o art. 217 da Lei n.o 8.112, de 1990; Considerando, todavia, que, diante das inconsistências nas informações apresentadas para o referido ato inicial de pensão civil, teria sido determinado, por meio do Despacho acostado à Peça 9, a retirada do ato no Sisac pelo órgão de origem para a subsequente correção das aludidas falhas, além da adoção das providências para a construção participativa em prol da correção espontânea da ilegalidade consubstanciada na referida ausência de comprovação da referida união estável; Considerando, contudo, que, em cumprimento ao aludido despacho, o Ministério da Economia teria promovido a exclusão da interessada como beneficiária da referida pensão civil; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip propôs anotar como prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do mérito do aludido ato inicial de pensão civil diante da cessação do correspondente efeito financeiro antes da apreciação do referido ato; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como prejudicada a apreciação de mérito do ato inicial de pensão civil em favor de Aila Maria Leocadia Viana (à Peça 4 sob o n.o 10714740-05-2013-000072-9), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.871/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Aila Maria Leocadia Viana (CPF XXX.775.692-XX). 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Superintendência de Administração do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Estado de Roraima, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.